Tribunal: STJ
Processo: 2036765-96.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963413 - SP
(2025/0214681-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIAVANTI
SOLUCOES
LOGISTICAS
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
RICARDO LOURENÇO DA SILVA BARRETO - SP385271
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
GIOVANNA LOPES FERREIRA - MA021823
AGRAVADO
: FBRAS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
AGRAVADO
: FBRAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
PÂMELA SILVEIRA LEITE - SP285778
BRUNO PINA METZNER - RJ166471
MARCOS HIME FUNARI - SP345075
RICCARDO GIULIANO FIGUEIRA TORRE - SP305202
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54043079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5693a424-e901-435f-9aed-223d270ae800

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou

especificamente o fundamento da decisão denegatória do recurso
especial referente à divergência não comprovada.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.207.433/RS,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em

13/3/2023; STJ, AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.101.598/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em

AgInt
26/9/2022; STJ,
no
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54043079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5693a424-e901-435f-9aed-223d270ae800

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5693a424-e901-435f-9aed-223d270ae800

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963413 - SP (2025
/0214681-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIAVANTI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801

RICARDO LOURENÇO DA SILVA BARRETO - SP385271

CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197

GIOVANNA LOPES FERREIRA - MA021823
AGRAVADO
: FBRAS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
AGRAVADO
: FBRAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639

PÂMELA SILVEIRA LEITE - SP285778

BRUNO PINA METZNER - RJ166471

MARCOS HIME FUNARI - SP345075

RICCARDO GIULIANO FIGUEIRA TORRE - SP305202
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA52028331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 0ad0bbcc-4b47-46c6-951a-26da28166c57

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da

decisão denegatória do recurso especial referente à divergência não
comprovada.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.207.433/RS,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em

13/3/2023; STJ, AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.101.598/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em

AgInt no
26/9/2022; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

Documento eletrônico VDA52028331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 0ad0bbcc-4b47-46c6-951a-26da28166c57

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante afirma que impugnou especificamente todos os
fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial e que o recurso
especial não foi fundamentado na alínea do
III, da Constituição Federal,
c
art. 105,
mas apenas na alínea
, de maneira que não seria aplicável o óbice relativo à
a
divergência não comprovada.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 201-208, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a decisão
que deferiu o levantamento de valores bloqueados proferida em ação de execução de
título extrajudicial.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
violação do
do CPC; ausência de demonstração da ofensa aos arts. 296,
art. 1.022
301, 383 e 841 do CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ; e não demonstração da
Documento eletrônico VDA52028331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 0ad0bbcc-4b47-46c6-951a-26da28166c57

divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pela legislação processual civil de
regência.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a não comprovação da divergência
jurisprudencial.
Conforme exposto na decisão de fls. 184-185, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar a negativa de
prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC), a suposta violação dos arts. 296, 301,
838 e 841 do CPC e a defender a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Agora, nas razões do agravo interno, a agravante afirma que "Recurso
Especial de fls. 28/37, não foi fundamentado em divergência jurisprudencial, mas tão
somente na contrariedade na aplicação de lei federal", argumentando que "o item III
da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial sequer se aplicaria ao caso, não
havendo, evidentemente, como ser impugnado especificamente em sede de Agravo
em Recurso Especial" (fl. 194). Todavia, referida argumentação deveria ter sido
apresentada quando da interposição do agravo em recurso especial.
Ressalte-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as
"razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas na
oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém frisar, não
é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para admissão
do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.207.433/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.
Documento eletrônico VDA52028331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 0ad0bbcc-4b47-46c6-951a-26da28166c57

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52028331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 0ad0bbcc-4b47-46c6-951a-26da28166c57

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.413 / SP
Número Registro: 2025/0214681-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10355113320238260100 20367659620248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIAVANTI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS : JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
RICARDO LOURENÇO DA SILVA BARRETO - SP385271
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
GIOVANNA LOPES FERREIRA - MA021823
AGRAVADO
: FBRAS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
AGRAVADO
: FBRAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
PÂMELA SILVEIRA LEITE - SP285778
BRUNO PINA METZNER - RJ166471
MARCOS HIME FUNARI - SP345075
RICCARDO GIULIANO FIGUEIRA TORRE - SP305202
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA54010575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:07
Código de Controle do Documento: d622399e-ab32-4ea0-9bcf-b8d69fb95387

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIAVANTI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS : JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
RICARDO LOURENÇO DA SILVA BARRETO - SP385271
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
GIOVANNA LOPES FERREIRA - MA021823
AGRAVADO
: FBRAS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
AGRAVADO
: FBRAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
PÂMELA SILVEIRA LEITE - SP285778
BRUNO PINA METZNER - RJ166471
MARCOS HIME FUNARI - SP345075
RICCARDO GIULIANO FIGUEIRA TORRE - SP305202
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:07
Código de Controle do Documento: d622399e-ab32-4ea0-9bcf-b8d69fb95387